Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701992-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO EMILIO BARBOSA SILVA, GEIRTON JOSE ALVES SILVA AGRAVADO: AGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto GEIRTON JOSÉ ALVES SILVA e PEDRO EMÍLIO BARBOSA SILVA contra a decisão proferida no bojo da execução de título executivo extrajudicial – acordo de quitação parcial de venda de cotas de empresa (0740358-54.2024.8.07.0001) - movida por AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. parcialmente provido para revogar a penhora salarial do primeiro agravante, GEIRTON, ao fundamento de que a medida era prematura em um execução instaurada há menos de cinco meses, a época. Julgado o acórdão, a agravada pede o direito de formular, no futuro, novo pedido de penhora salarial do primeiro agravante, GEIRTON. A medida requerida não é cabível, já que o eventual futuro exame de pedido de penhora salarial carece das circunstâncias de momento vindouro ainda não conhecidas. Nada há a prover. Registre a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao arquivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator